Tribunal: TJES
Processo: 5000243-91.2019.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-91.2019.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LS PUBLICACOES LTDA
RECORRIDO: ANTONIO MEIRELES DOS SANTOS NETO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FRAUDE DA LINHA TELEFÔNICA. CONTRATO ASSINADO POR PESSOA QUE NÃO TEM PODERES PARA REPRESENTAÇÕES. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 2.000,00.

Recurso Inominado nos autos n°: 5000243-91.2019.8.08.0033

Recorrente: LS PUBLICAÇÕES LTDA

Recorridos: ANTONIO MEIRELES DOS SANTOS NETO

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 4077834).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LS PUBLICAÇÕES LTDA
,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que preliminarmente, deve ser reconhecida a incompetência territorial em razão da inexistência de relação de consumo e aplicação da cláusula de eleição de foro;
b)
que inexiste relação de consumo entre as partes;
c)
que o contrato é válido e que os valores oriundos dele são exigíveis;
d)
que o recorrido assinou termo de quitação de publicidade, o que enseja na exigência da multa contratual;
e)
que a assinatura foi realizada de forma espontânea;
f)
que o recorrido não exerceu do prazo de arrependimento de sete dias;
g)
que há comprovada prestação de serviço de publicidade;
h)
que não deve haver indenização por danos morais, uma vez que não houve cobrança pública nem a negativação do nome do recorrido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a suposta fraude na prestação de serviços do recorrente, notadamente se é válido o contrato objeto dos autos, bem como se é possível a indenização por danos morais.

Preliminarmente, quanto à alegação de ausência de aplicação do CDC, tenho que razão não lhe assiste. A aplicação de suas normas são devidas a determinados consumidores profissionais, mesmo quando os serviços são utilizados como instrumento de trabalho, bastando estar configurada a condição de vulnerabilidade
1
técnica/econômica, que resta autorizada a aplicação do CDC, em observância a aplicação da Teoria Finalista Mitigada já pacificada pelo STJ
2
.

Nesse sentido, considerando que o recorrido é consumidor pela teoria finalista mitigada, nos termos da jurisprudência do C.STJ, a competência para o ajuizamento e processamento da ação passa a ser o do consumidor, a fim de possibilitar a ampla defesa do consumidor.

Ante o exposto,
repilo
a preliminar aventada.

Pois bem, compulsando com detença os autos, percebo que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

Quanto ao mérito processual, a parte autora/recorrida alega na inicial que foi induzida a assinar contrato de prestação de serviços como se fosse apenas uma atualização de dados as quais geraram a cobrança de quantias exorbitantes para a rescisão contratual, situação essa que seria denominada de “golpe da lista telefônica”.

A parte ré/recorrente, por sua vez, alega que a contratação foi devida ante a assinatura contratual, bem como que o serviço foi efetivamente prestado.

Nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor a comprovação de fato constitutivo de seu direito e ao réu a comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.

Apesar das alegações da recorrente, ele não se desincumbiu de seu ônus que era comprovar que a contratação foi devida, limitando-se a colacionar nos autos os mesmos documentos presentes na inicial.

Outrossim, em análise detida dos elementos de prova, como bem destacado pelo juízo originário, percebo que o contrato inicial não foi assinado pelo proprietário do estabelecimento comercial, o que gera sua nulidade.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - ILEGITIMIDADE ATIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A DOIS AUTORES - GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - CONTRATAÇÃO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES PARA REPRESENTAR A PESSOA JURÍDICA/CONTRATANTE - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES, NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS - POSSIBILIDADE. Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, ou seja, os titulares do direito material em conflito, cabendo a legitimação ativa ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.
O contrato firmado em nome de pessoa jurídica por pessoa física que não tem poderes para representá-la é nulo, em consequência sendo nulos os valores cobrados a título de tal contrato
. Os sentimentos de angústia e preocupação sofridos pela primeira autora em razão de ter que arcar com valores exorbitantes, que nem mesmo constavam do contrato celebrado em nome da pessoa jurídica, sua empregadora, a fim de não prejudicar a imagem da mesma pessoa jurídica, tendo para tanto, inclusive, contraído empréstimo com seu pai e com seu colega de serviço, superam os meros aborrecimentos e justificam a condenação da ré ao pagamento de dano moral. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Não se pode reputar como lícita a atitude da parte que efetua cobrança de valores exorbitantes, que nem mesmo estão previstos no contrato, em flagrante desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.15.014194-7/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020)

Desse modo, a declaração de nulidade do contrato com a devolução dos valores indevidamente pagos, na forma determinada em sentença, é a medida impositiva.

Necessário destacar que conforme determinado em sentença, é devida a restituição em dobro no presente caso, uma vez que a cobrança dos valores foi indevida, conforme dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC.

No que se refere aos danos morais, tenho que a recorrida faz jus à indenização a este título, devido a extrema abusividade da prática adotada pela recorrente, que não cumpriu com o dever de assegurar as informações do consumidor, de modo que o induziu a celebrar contrato o qual não pretendia contratar.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Visando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, tenho por minorar a condenação para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor consentâneo aos abalos sofridos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

1
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDA DA QUALIDADE DO FUMO. EXTENSÃO DOS DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. LAUDO TÉCNICO. INCIDÊNCIA DO CDC.
TEORIA FINALISTA DO CONCEITO DE CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO VERIFICADA A VULNERABILIDADE DA PARTE FRENTE AO FORNECEDOR [...]
. 2.
Outrossim, ainda que a parte não se enquadre, propriamente, no conceito de destinatária final do produto ou do serviço, é possível a aplicação das disposições do CDC quando configurada situação de vulnerabilidade entre os litigantes,
como na hipótese do produtor rural frente à empresa pública fornecedora do serviço de energia elétrica.
Trata-se da mitigação da teoria finalista do conceito de consumidor, aplicada pela jurisprudência do e. STJ.
[...] - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079488581, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079488581 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 28/11/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2018) (original sem destaque)

2
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA.
TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO
. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. [...] 2.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.
3. No caso dos autos, porque reconhecida a vulnerabilidade da autora na relação jurídica estabelecida entre as partes, é competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 22/03/17). (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.